Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA LEGALMENTE FIXADA EM 7,5%. PERCENTUAL EQUIPARADO AO APLICÁVEL A MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. LEI FEDERAL No 13.954/2019. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DA CF). ENTE DISTRITAL, NATUREZA HÍBRIDA. COMPOSTURA SINGULAR QUE O DISTINGUE DOS ESTADOS-MEMBROS. TEMA 1177 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A natureza híbrida do Distrito Federal, que tem autonomia parcialmente tutelada pela União, e sua compostura singular o distinguem substancialmente das demais unidades federadas, sendo fatores de distinção: a) desfrutar cumulativamente de competências próprias aos Estados e Municípios (art. 32, § 1o, CF/88); b) serem algumas de suas instituições elementares organizadas e mantidas pela União (art. 21, XIII e XIV, CF/88); e c) estar sob responsabilidade da pessoa federada central, a União, o financiamento de serviços públicos a serem prestados pelo ente distrital (art. 21, XIV, CF/88).

2. À União incumbe legislar sobre o estatuto dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive quanto a contribuição previdenciária (art. 21, XIV, CF). Para o sistema de repartição de competências assim constitucionalmente estabelecido, cumpre à União organizar e manter as polícias do Distrito Federal, por meio de fundo próprio, criado e regulamentado por meio da Lei no 10.633/2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, mantido pelo Tesouro Nacional. Não há, sob esse modelo, responsabilidade financeira suplementar do Distrito Federal, com o que eventual déficit atuarial deverá ser suportado pela União, a teor do art. 24-C, caput e § 1o, do Decreto-Lei no 667/1969. Caso concreto em que, por suas peculiaridades, afasta a aplicação, pela técnica do distinguishing, do precedente vinculante estabelecido pelo c. Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no. 1177.

3. A Lei no 13.954/2019, com disposições pertinentes aos militares do Distrito Federal, foi editada no regular exercício da competência legislativa exclusiva da União (art. 21, XVI, da CF). Desse modo, não há mácula por inconstitucionalidade na alteração legislativa introduzida em disposições do Decreto-lei n. 677/60 (que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados), a qual, entre outras, acrescentando o art. 24-C, majorou a alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal. Inconstitucionalidade ou conflito de normas inexistente entre as disposições da Lei no. 13.954/2019 e da Lei no 10.633/2002.

4. Recurso conhecido e desprovido.